Tribunal: TJPA
Processo: 0013022-66.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013022-66.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIO NEWTON CARNEIRO, THEREZA CHRISTINA CARNEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0013022-66.2016.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA

APELANTE: MINISTÉIRO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORES DE JUSTIÇA: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID e MÁRCIA BEATRIZ REIS SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS ACUSADOS PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. SENTENÇA ESCORREITA.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença penal proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária, que
absolveu sumariamente os acusados diante da atipicidade material da conduta infratora em razão da incidência do princípio da insignificância penal em relação aos crimes insertos no art.1º, incisos I, II e V e art.11, caput, ambos da Lei nº.8.137/1990 c/c art.91, inciso I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor correspondente a juros e multa

integra

ou não o montante do débito tributário para fins de aplicação do princípio da insignificância em relação aos crimes tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o valor correspondente a juros e multa não integra

o montante do débito tributário para fins de aplicação do princípio da insignificância em relação aos crimes tributários.

4.
Conquanto a decisão decorrida tenha aplicado o princípio da insignificância, com base na
Lei Estadual nº. 7.772/2013,
é aplicável, no caso em exame, as disposições do Decreto Estadual nº.1.194, de 18/08/2008, considerando que o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) foi lavrado em 16/07/2004, portanto, anteriormente a 31/07/2007, data limite para a incidência da extinção do débito tributário por remissão disposto no art.1º do decreto estadual.

5. No caso vertente, por ocasião da lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) em 16/07/2004, o valor do débito tributário era de R$ 2.678,88 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), excluindo-se juros e multa, portanto, inferior ao patamar de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) previsto no decreto estadual para fins de extinção dos débitos fiscais por remissão.

6. Ainda que se entendesse pela aplicabilidade da Lei Estadual nº. 7.772/2013, nos termos da sentença combatida, a conclusão permaneceria a mesma, quanto à possibilidade de instrumentalização do princípio da insignificância penal.

7.

Sob o prisma da Lei Estadual nº.7.772/2013, deve-se ter em conta o
valor atualizado do crédito tributário, inscrito em dívida ativa
,
em patamar igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, para fins de aplicação do princípio da insignificância penal.

8.
No caso em apreço,
no momento da inscrição do débito tributário em dívida ativa em 05/02/2010, o valor do imposto era de R$ 3.656,35 (Três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), compreendo o montante originário e a atualização monetária, excluindo-se o acréscimo decorrente de multa e juros, portanto inferior ao
patamar de 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, correspondente
a quantia de R$ 4.087,00 (Quatro mil e oitenta e sete reais), sendo cada UPF-PA equivalente a R$ 2,0435 em 2010.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.91 I;
Lei nº.8.137/1990,

art.1º, incisos I, II e V; 11, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.287.663/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.

12/9/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.870.622/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 12/8/2025;
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº. 0017759-64.2006.8.14.0401, Rel. Rômulo José Ferreira NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, j.23/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária nos autos da ação penal proposta pelo Órgão Ministerial contrariamente aos nacionais MARIO NEWTON CARNEIRO e THEREZA CHRISTINA CARNEIRO pela suposta prática dos
crimes insertos no art.1º, incisos I, II e V e art.11, caput, ambos da Lei nº.8.137/1990 c/c art.91, inciso I, do Código Penal
(ID 6078360 e ID 6078363).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva estatal, com a absolvição sumária dos acusados diante da atipicidade material da conduta infratora em razão da incidência do princípio da insignificância penal (ID 6078954).

Nas razões recursais (ID 6078955 – fls.01/11), o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para haver a reforma da sentença recorrida, com a retomada do regular trâmite processual, pois considera que não é possível a incidência do princípio da insignificância penal com exclusão dos acessórios (juros, multa-sanção e correção monetária).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 6078956 – fls.06/18 e ID 6078957 – fls.01)

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6078957 – fls.09/14)

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

Nas razões recursais (ID 6078955 – fls.01/11), o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para haver a reforma da sentença recorrida, com a retomada do regular trâmite processual.

Segundo o Ministério Público, ao absolver sumariamente os acusados pela incidência do princípio da insignificância penal, o Juízo monocrático considerou, equivocadamente, o valor do débito tributário para fins de aplicação do princípio em questão, excluindo-se a incidência de juros e multa.

Nesse sentido, alega que não é possível a incidência do princípio da insignificância penal com exclusão dos acessórios (juros, multa-sanção e correção monetária), pois, em Direito Tributário, os acessórios se convertem em obrigação tributária principal, equivalente ao imposto sonegado conforme art.113, §§1º ao 3º, do CTN, nos casos previstos nos incisos do art.1º da Lei nº.8.137/1990.

Desse modo, assim como apenas se admite a extinção da punibilidade do réu em caso de pagamento integral do débito tributário, apenas deve haver a incidência do princípio da insignificância, considerando a totalidade do seu valor.

Não assiste razão ao Ministério Público.

Segundo lição doutrinária, “A insignificância constitui critério para afastar a persecução penal, por ausência de justa causa, relativamente a condutas que, embora correspondentes à descrição do tipo penal, sejam de tal modo irrelevantes em função da diminuta ofensividade, que nem sequer afetem o bem protegido pela norma, não atraindo a reprovabilidade que exija e justifique, minimamente, a resposta em nível penal. (...) Reconhece-se ao direito penal função subsidiária, deixando-se de penalizar as condutas típicas quando a lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal mostrar-se irrisória, porquanto, nessa situação, a sanção penal assumiria caráter desproporcional” (PAULSEN, Leandro. Tratado de Direito Penal Tributário. 4ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025, pag.298-299)

No julgamento do HC nº. 84412, de relatoria do Min. Celso de Melo, o Supremo Tribunal Federal concebeu que, para a instrumentalização do princípio da insignificância penal, devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF, HC 84412, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19-10-2004, DJ 19-11-2004 PP-00029 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963)

Relativamente aos requisitos da
mínima ofensividade da conduta do agente
,
nenhuma periculosidade social da ação
e
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento,
verifico que, muito embora a sentença recorrida não tenha discorrido sobre eles nem a insurgência ministerial os tenha contestado, se encontram satisfeitos nos autos, eis que, segundo narrado na denúncia
(ID 6078360 e ID 6078363),
os acusados, na condição de sócios-proprietários, fundadores e administradores da Empresa M CARNEIRO & CIA LTDA, remeteram mercadorias desacompanhadas de documento fiscal hábil com o escopo de não pagar o ICMS devido na operação de saída e transporte, conduta infratora que não se traduziu em habitualidade delitiva, considerando que os denunciados eram primários e não registravam outros processos criminais em curso à época do oferecimento da denúncia (certidão de antecedentes criminais de ID 6078937).

Concernente à
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, tem-se que não se justifica a punição do agente no âmbito criminal quando o legislador, dispensa a própria execução fiscal diante do valor diminuto do tributo sonegado em homenagem aos princípios da subsidiariedade, fragmentariedade e da intervenção mínima que regem o direito penal.

De certo, o art.1º da Lei Estadual nº. 7.772/2013, autorizou
o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), a não ajuizar ação de execução fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no
valor atualizado
igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

A lei em questão foi revogada pela Lei Estadual nº. 8.870/2019, que passou a conceder a mesma autorização de dispensa de execução fiscal quando o
valor atualizado
do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Conquanto a decisão decorrida tenha aplicado o princípio da insignificância com base na
Lei Estadual nº. 7.772/2013, vislumbro que,
no caso em exame, é aplicável as disposições do Decreto Estadual nº.1.194, de 18/08/2008, considerando que o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) foi lavrado em 16/07/2004, portanto, anteriormente a 31/07/2007, data limite para a incidência do disposto no art.1º do decreto, cujo teor se transcreve:

“Art. 1º Ficam extintos por remissão os débitos fiscais relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM e ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, inscritos ou não em dívida ativa, ainda que ajuizada sua cobrança, decorrentes de denúncia espontânea formalizada até 31 de julho de 2007, ou constantes de Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF, lavrado até 31 de julho de 2007, cujos valores, atualizados em 31 de dezembro de 2007, sejam iguais ou inferiores a R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais).”

Em caso semelhante, o E. TJE já decidiu pela inaplicabilidade da Lei Estadual nº. 7.772/2013. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - DÉBITO TRIBUTÁRIO ABRANGIDO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – LEI N. 8.137/90 - APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL 1.194/2008.
Omissão de saídas de mercadorias nos anos de 1992, 1993 e 1994, apuradas através de levantamento fiscal contábil. Débito tributário aquém do valor estipulado no Decreto Estadual 1.194/2008 em vigor à época dos fatos, impondo a remissão de débitos de ICMS em auto de infração lavrado até 31.07.2007, com valores iguais ou inferiores a 3.600,00.
In casu
, o AINF foi lavrado em 17 de janeiro de 1997, cujo valor total do crédito tributário, corrigido monetariamente à época, totalizava 3.246,09 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e nove centavos). Inaplicabilidade da lei estadual 7.772/13. Inocorrência da prescrição. Recurso improvido. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011843-30.1998.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/05/2022) (grifo nosso)

No caso vertente, por ocasião da lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) – ID 6078958 – fl.03, o valor do débito tributário era de R$ 2.678,88 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), excluindo-se juros e multa, portanto, inferior ao patamar de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) previsto no decreto estadual.

Ainda que se entendesse pela aplicabilidade da Lei Estadual nº. 7.772/2013 nos termos da sentença combatida, a conclusão permaneceria a mesma, quanto à possibilidade de instrumentalização do princípio da insignificância penal.

Sob o prisma da Lei Estadual nº.7.772/2013, deve-se ter em conta o
valor atualizado do crédito tributário, inscrito em dívida ativa,
em patamar igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA para fins de aplicação do princípio da insignificância penal.

No caso em apreço,
no momento da inscrição do débito tributário em dívida ativa em 05/02/2010, o valor do imposto era de R$ 3.656,35 (Três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), compreendo o montante originário e a atualização monetária, excluindo-se o acréscimo decorrente de multa e juros, segundo se depreende pelo exame do termo de inscrição de dívida ativa tributária (ID 6079017 – fl.05).

No referido ano, cada UPF-PA valia R$ 2,0435 consoante pesquisa realizada no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (https://sefa.pa.gov.br/internal-page/receitas/upfpa-unidade-de-padrao-fiscal-do-estado-do-para), o que, multiplicado pelas 2.000 (duas mil) UPF-PA determinadas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.772/2013, totaliza a quantia de R$ 4.087,00 (Quatro mil e oitenta e sete reais).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o valor correspondente a juros e multa
não integra
o montante do débito tributário para fins de aplicação do princípio da insignificância em relação aos crimes tributários.

Nesse sentido, a 5ª Turma do STJ já se pronunciou que “(...) para fins de aplicação do princípio da insignificância em matéria tributária, considera-se apenas o valor do tributo, excluindo juros e multa.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.870.622/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

De igual sorte, a 6ª Turma da Excelsa Corte comunga do entendimento de que “(...)Nos casos de insignificância, não se considera o acréscimo de valor decorrente de juros e multa ao crédito tributário. (...)” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.287.663/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E.TJE adota idêntico entendimento, assentando que “Para fins de aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária, deve-se considerar apenas o valor original do tributo sonegado, excluindo-se juros e multa.”
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0017759-64.2006.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025)

Nesse contexto, verifico, por meio dos ângulos de análise expostos, que o valor atribuído aos apelados à título de débito tributário é
inferior
tanto ao determinado pelo
Decreto Estadual nº.1.194, de 18/08/2008 quanto pela
Lei Estadual nº. 7.772/2013 para fins de dispensa de execução fiscal e, por conseguinte, se revela cabível a aplicação do princípio da insignificância penal.

Sendo assim, estando preenchidos os requisitos configuradores do princípio da insignificância penal, forçoso considerar que as condutas infratoras narradas na denúncia são dotadas de atipicidade material nos termos da decisão recorrida, sendo escorreita a absolvição sumária dos acusados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 07/11/2025